Tribunal: TJPA
Processo: 0005142-46.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005142-46.2013.8.14.0201

APELANTE: OCIRENE NAVEGANTES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS TAC E TEC. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) em contrato bancário celebrado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, determinando a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à ausência de cláusula contratual específica e à comprovação da efetiva cobrança das tarifas TAC e TEC; (ii) apurar se há contradição na fundamentação do acórdão ao aplicar o Tema Repetitivo 620 do STJ à Tarifa de Cadastro (TC), mas afastar tal lógica quanto às tarifas TAC e TEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aprecia adequadamente os pontos suscitados no agravo interno, destacando que o contrato foi celebrado após 30/04/2008 e que a cobrança das tarifas TAC e TEC está vedada pela Resolução CMN nº 3.518/2007, bem como que as cláusulas contratuais apresentadas são genéricas e violam os princípios da transparência e da informação.

O acórdão deixa claro que, mesmo sem prova da cobrança efetiva, a previsão genérica dessas tarifas em contratos celebrados após a norma de regência já justifica sua ilicitude e eventual restituição de valores pagos.

A alegada contradição é afastada, pois o Tema 620 do STJ trata exclusivamente da Tarifa de Cadastro (TC), não sendo aplicável, sequer por analogia, à TAC e à TEC, cujas situações jurídicas e fundamentos normativos são diversos e já pacificados em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS).

Inexiste obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado embargado, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que reconhece a ilicitude da cobrança das tarifas TAC e TEC em contrato firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007 não incorre em omissão, ainda que ausente cláusula contratual específica ou prova da cobrança efetiva.

A aplicação do Tema Repetitivo 620 do STJ restringe-se à Tarifa de Cadastro (TC), não sendo extensível à TAC e à TEC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 4º; CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS; STJ, Tema Repetitivo 620; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS

S/A
e embargada
OCIRENE NAVEGANTES DA COSTA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHE-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27437582), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 26982830, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). ILEGALIDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/04/2008. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamento S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Ocirene Navegante da Costa para afastar a cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), determinando a restituição dos valores pagos, sob o fundamento de que tais encargos são indevidos para contratos firmados após 30/04/2008, conforme Resolução CMN nº 3.518/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança das tarifas bancárias de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) em contrato de financiamento celebrado após a entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.518/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Resolução CMN nº 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, estabelece rol taxativo de tarifas bancárias que podem ser cobradas pelas instituições financeiras, não incluindo as tarifas TAC e TEC, o que torna sua cobrança indevida em contratos celebrados posteriormente a essa data.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS), reconhece a ilegalidade da cobrança de TAC e TEC em contratos firmados após 30/04/2008.

3.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado no STJ, afastando corretamente a cobrança das tarifas indevidas e determinando a restituição dos valores pagos.

4.

A argumentação do agravante sobre o Tema Repetitivo 620 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois tal tese refere-se à Tarifa de Cadastro (TC), distinta das tarifas ora discutidas (TAC e TEC).

5.

A existência de cláusula genérica no contrato, sem especificação clara dos serviços correspondentes às tarifas cobradas, viola os princípios da transparência e da informação, previstos no art. 6º, III, do CDC, e enseja a nulidade da cláusula contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal em contratos bancários celebrados após 30/04/2008, por não estarem previstas na regulamentação vigente do Conselho Monetário Nacional.

2.

A existência de cláusula genérica autorizando tais cobranças sem a devida especificação fere os princípios da transparência e da informação, sendo nula de pleno direito.

3.

O Tema Repetitivo 620 do STJ aplica-se exclusivamente à Tarifa de Cadastro, não sendo extensível à TAC e à TEC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS; STJ, Tema Repetitivo 620.

O embargante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado. Alega, inicialmente, omissão quanto à análise da efetiva cobrança das tarifas TAC e TEC. Argumenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a ilegalidade dessas tarifas com base na Resolução CMN nº 3.518/2007, não se pronunciou sobre a inexistência de cláusulas contratuais que as prevejam nem sobre a inexistência de comprovação de cobrança efetiva, ponto central do recurso apresentado.

Em seguida, aponta contradição na aplicação do Tema Repetitivo 620 do STJ. O acórdão teria reconhecido a validade da Tarifa de Cadastro (TC) quando expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual, mas deixou de aplicar a mesma lógica para as tarifas TAC e TEC, ainda que estas estivessem genericamente mencionadas no contrato. Sustenta que, embora o Tema 620 trate especificamente da TC, sua fundamentação deve ser aplicada por analogia às demais tarifas iniciais, sobretudo quando ausente cláusula contratual clara ou demonstração de exigência dos valores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de efeito infringente para que o acórdão seja reformado, nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Nos embargos de declaração opostos, o embargante sustenta, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado sobre a inexistência de cláusula contratual específica que autorizasse a cobrança das tarifas TAC e TEC, tampouco sobre a inexistência de prova de que tais valores tenham sido efetivamente exigidos. Argumenta que tal ponto foi trazido oportunamente em sede de agravo interno, e que a ausência de sua apreciação configura omissão relevante.

Aduz, ainda, contradição na fundamentação do acórdão, na medida em que se reconheceu a validade da Tarifa de Cadastro (TC), quando expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual, com base no Tema Repetitivo 620 do STJ, mas se afastou, de forma automática, a validade da TAC e da TEC, sem considerar que o contrato em discussão não prevê de modo claro tais cobranças, nem há prova de que tenham sido efetivamente cobradas, sendo, portanto, possível aplicar por analogia a mesma lógica do Tema 620.

Inicialmente, quanto à alegada omissão, constata-se que o acórdão embargado analisou de forma suficiente a matéria devolvida ao Tribunal. Em seu conteúdo, destacou-se expressamente que a contratação ocorreu em 25/07/2008, após a entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.518/2007, a qual, em seu art. 1º, estabelece um rol taxativo de tarifas passíveis de cobrança pelas instituições financeiras, do qual não constam a TAC e a TEC. Destacou-se, ainda, a existência de cláusulas genéricas no contrato, sem descrição clara e específica dos serviços prestados, o que viola os princípios da transparência e da informação, previstos no art. 6º, III, do CDC, sendo legítima, por isso, a declaração de nulidade, ex vi do art. 51, IV, do mesmo diploma legal.

Quanto à ausência de comprovação da cobrança efetiva das tarifas impugnadas, também se manifestou o julgado, ao assentar que, mesmo diante da ausência de prova do pagamento, a mera previsão contratual genérica e incompatível com os normativos do Conselho Monetário Nacional já é suficiente para o reconhecimento da ilicitude da cláusula, sendo legítima, portanto, a condenação à restituição dos valores pagos, se comprovada tal cobrança nos autos da execução.

No que tange à alegada contradição, também não merece acolhimento a insurgência. O Tema Repetitivo 620 do STJ trata exclusivamente da Tarifa de Cadastro (TC) e limita sua aplicação às hipóteses em que esta é expressamente prevista e cobrada no início do relacionamento contratual. Tal entendimento não se estende, nem por analogia, às tarifas TAC e TEC, cuja cobrança se tornou indevida após 30/04/2008, conforme sedimentado nos julgados paradigmáticos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS. Assim, não há falar em contradição interna no acórdão embargado, pois as fundamentações adotadas para os diferentes encargos possuem bases legais e jurisprudenciais distintas, sendo inaplicável, ao caso, a lógica do Tema 620.

Não se constata, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tampouco erro material a ser sanado. O que se pretende, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites da via aclaratória, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHER
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 12 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 21/08/2025